Tribunal: TJMT
Processo: 0002040-56.2019.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002040-56.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[AGROPECUARIA FOCKINK LTDA - CNPJ: 89.101.695/0001-01 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA DE REGULARIZACAO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - SRMA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ANÁLISE DE CAR – DECADÊNCIA – PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO DE ANÁLISE DE PLEITO ADMINISTRATIVO APÓS SANEAMENTO DE IRREGULARIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO PELOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS – FRAGILIDADE DOCUMENTAL – DECURSO DO PRAZO LEGAL DA ADMINISTRAÇÃO PARA ANÁLISE DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE SUPERAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL – SENTENÇA CASSADA - APELO PROVIDO.

“[...] O termo inicial do prazo decadencial para impetração da ação mandamental, nos termos do artigo 23, de Lei n. 12.016/2009, quando se trata de ato omissivo, tem início na data em que se esgotou o termo legal previsto para a autoridade coatora praticar o ato, cuja omissão se ataca.

Tendo sido a ação constitucional impetrada antes de expirar o prazo de 120 dias, não há falar em decadência do direito à impetração. [...] (N.U 1034913-84.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL)

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Agropecuária Fockink Ltda. em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n°0002040-56.2019.8.11.0082, ajuizado pelo apelante em face do Estado de Mato Grosso, julgou extinto o processo com resolução de mérito, por reconhecer a decadência do
writ
.

Sustenta o Apelante, em síntese, a inocorrência do prazo decadencial, posto que o ato coator somente se consumou em 27/05/2019, com a indicação da pendência pela SEMA/MT e seu adimplemento pela ora Apelante, aduzindo que trata-se de ato omissivo de trato sucessivo ou obrigação permanente não se sujeita ao cômputo de prazo decadencial.

Assim, requer que seja o presente recurso recebido e provido, a fim de reformar a r. sentença de primeira instância para reconhecer a inaplicabilidade da decadência.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, oportunidade em que refuta todas as alegações da Apelante e, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.(id. 32299967)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença recorrida (id. 43633997).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO):

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Agropecuária Fockink Ltda., em face de sentença que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, por reconhecer a decadência do
writ.

Consoante infere-se dos autos, a empresa Apelante ingressou com a Ação Mandamental contra o SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL e SUPERINTENDENTE DE GESTÃO FLORESTAL DA SEMA-MT, visando a concessão de liminar, a fim de que os Impetrados apreciem ao pedido de inscrição do CAR MT 35.024/2017, cuja última pendência fora cumprida em 27.05.2019, ao argumento de que estaria suportando prejuízos em razão sua inércia da autoridade ambiental em analisar o seu pedido administrativo, aduzindo que teria protocolizado o pleito administrativo em 2.017 e os últimos documentos pendentes exigidos já foram apresentados.

A sentença proferida pelo Juízo singelo reconheceu a decadência para a impetração do
writ
, no caso em comento, conquanto não se trata de prestação de trato sucessivo:

“[...] Feitas estas considerações, verifica-se a ocorrência da decadência do direito à ação mandamental a ensejar a improcedência liminar do pedido, com fundamento no art. 332, §1o, do Código de Processo Civil.
A respeito, preleciona o Enunciado n. 291 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “Aplicam-se ao procedimento do mandado de segurança os arts. 331 e parágrafos e 332, §3o do CPC”.
A tese levantada se trata de matéria de ordem pública, podendo ser apreciada em qualquer fase processual, quer por provocação da parte quer de ofício. Neste sentido, eis a lição dos ilustres mestres Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:
“Decadência. Conhecimento de ofício. A decadência é matéria de ordem pública e deve ser examinada ex officio pelo juiz, independentemente de provocação da parte ou interessado (...)” (Código de Processo Civil Comentado, 13.a ed., Ed. RT, pág. 566).
Infere-se dos autos que a segurança pleiteada está fundamentada na omissão do órgão ambiental em analisar o Cadastro Ambiental Rural – CAR n. MT- MT35.024/2017, registrado no SIMCAR ainda no ano de 2017.
Como consignado acima, a pretensão posta na inicial deve ser analisada, neste caso, sob o prisma do art. 2o da Portaria n. 389/2015/SEMA, que assim dispõem:
“Art. 2o - As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.
§1o - A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou esclarecimentos pelo empreendedor, nos casos de pendências.
§2o - Os prazos estipulados no caput poderão ser alterados, desde que justificados e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente”. [Sem destaques no original]
É certo que o presente Mandado de Segurança combate ato omissivo, consistente no fato da autoridade coatora não ter analisado os pedidos formulados pelo impetrante. Contudo, a manifestação da Administração, na hipótese, está vinculada aos prazos legais estabelecidos na norma supramencionada, de modo que a materialização da omissão surgiu a partir do término do lapso temporal para a resposta administrativa. Assim é o entendimento da Jurisprudência:
“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.DELEGADO DE POLÍCIA. PROMOÇÃO ANUAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL114/2005. PRAZO DECADENCIAL. ART. 18 DA LEI 1.533/1951.
1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que afluência do prazo decadencial no Mandado de Segurança tem início na data em que o interessado teve ciência inequívoca do ato atacado, independentemente da interposição de eventual Recurso Administrativo, salvo se recebido com efeito suspensivo.
2. Infere-se dos autos que o ato que se reputa violador de direito líquido e certo do impetrante é a omissão da Administração Pública em promovê-lo no prazo legal, qual seja, maio de 2006, momento em que estavam presentes os requisitos para tal promoção. Portanto, é a partir da materialização do ato omissivo do poder público - maio de 2006 - que se conta o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandamus.
3. In casu, a impetração do Mandado de Segurança ocorreu depois de esgotado o período de 120 dias previsto no art. 18 da Lei 1.533/1951- cuja contagem se iniciou a partir da ciência do ato omissivo que se diz violador de direito líquido e certo (maio de 2006) -, operando-se a decadência do direito perseguido.
4. Agravo Regimental não provido”. (STJ - AgRg no RMS: 33416 MS 2010/0224210-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/05/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2011). [Sem destaques no original]
Nessa mesma direção caminha a jurisprudência do E. TJMT. Confira-se:
DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SEIS MESES - RESOLUÇÃO N.o 237/97 DO CONAMA – TRANSCURSO - INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DE CENTO E VINTE (120) DIAS — DECADÊNCIA — CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

Regularizada a documentação para análise do pedido de licenciamento ambiental, necessário é que este seja apreciado no prazo máximo de 6 (seis) meses, consoante artigo 14, caput, §1o da Resolução n.o 237/97 do CONAMA.
O prazo decadencial de cento e vinte dias para impetrar o writ contra ato omisso da Administração Pública, começa a fluir a partir do momento em que se esgota o prazo legal para autoridade praticar o ato em que se ataca.” (TJMT. Apelação n. 12967/2016. Quarta Câmara Cível. Relatora Desembargadora MARIA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES. Julgado em 25-10-2016). [sem destaque no original]
“RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO OMISSIVO - INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ADMINISTRATIVO PARA ANÁLISE DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL - DECADÊNCIA CARACTERIZADA - RECURSO DESPROVIDO.
Decorrido o prazo legal para o órgão ambiental analisar pedido de licença ambiental inicia-se o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança, pois não se trata de ato omissivo de trato sucessivo.” (TJMT. Apelação n. 167205/2014. Terceira Câmara Cível. Relatora Dra. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO. Julgado em 23-02-2016). [sem destaque no original]
Mesmo quando a matéria hoje tratada no art. 23, da Lei n. 12.016/09, ainda era disciplinada pelo art. 18, da Lei n. 1.533/51, a doutrina já se manifestava no mesmo sentido. Veja-se:

“Evidente que, em casos que o ato omissivo que se pretende impugnar com a impetração decorre de lei que estabeleça, por exemplo, determinado lapso de tempo para a manifestação da Administração pública, de seu silêncio haverá a ilegalidade ou a abusividade que justificam a impetração e, portanto, fluência terá o prazo do art. 18 da Lei n. 1.533/51”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Mandado de segurança. – São Paulo: Editora Saraiva, 2002. p. 146-147).
Sabe-se, por sua vez, que o prazo decadencial, nas ações mandamentais, não se interrompe, tampouco se suspende ou se prorroga, de modo que, uma vez iniciado, assume seu curso até o termo final sem desvios ou intervalos.
Desta forma, o direito da parte impetrante à resposta administrativa surge a partir da omissão da Administração Pública em promovê-la no prazo legal.
Os documentos acostados nos autos apontam que o cadastro efetivado pelo impetrante e registrado sob o n. MT-35.024/2017, ocorreu ainda no ano de 2017, sendo este o marco inicial para o cômputo do prazo para que a administração estadual, mediante seu órgão ambiental, realize a necessária validação do CAR, uma vez que melhor atende o interesse do impetrante.
Merece registro, por oportuno, que inexiste informações dando conta da data exata do seu protocolo, motivo pelo qual este Juízo levará em consideração, neste caso, o prazo máximo de possível protocolo, qual seja, 31/12/2017.
Desse modo, considerando que o prazo máximo para a administração se pronunciar nos processos administrativos é de 06 (seis) meses, somados ao lapso decadencial para a impetração do mandado de segurança – 120 (cento e vinte dias) – infere-se que o prazo para interposição do mandamus se encerrou ainda em 2018.
Tendo em vista que o presente writ foi protocolizado somente em 16/07/2019, deve-se reconhecer a decadência, nos termos do artigo 23, da Lei n. 12.016/2009.
Diante do exposto, com fundamento no art. 23, da Lei n. 12.016/2009, c/c artigos 332, §1o e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente mandado de segurança, com resolução de mérito. [...] “

Analisando os autos, verifica-se que assiste razão à Recorrente, uma vez que a sua insurgência reside na omissão quanto à análise do CAR MT 35.025/2017, registrado no SIMCAR ainda em 2017 que, todavia, teria tido suas pendências apontadas e sanadas em 27.05.2019, sem que fosse produzido qualquer ato administrativo após isso.

Embora alegue que o pedido de inscrição do CAR tenha ocorrido em 2017, não é essa a situação evidenciada nos autos. Segundo consta do Recibo de Inscrição do Car acostado aos autos, este somente fora cadastrado em 27.05.2017, encontrando-se ativo naquela data.

Assim, pela frágil documentação trazida pela empresa Impetrante, não é possível aferir a alegação de que fora sanada a suposta pendência aduzida pela SEMA, bem como qual seria a natureza desta.

Todavia, considerando como tal a data do cadastro do CAR (27.05.2017), esta deve ser computada como sendo a do ato tido por coator, conquanto o pedido formulado na inicial aponta que a suposta inércia da Administração Pública ocorreu à partir desta data:

“[...] conceder a medida liminar inaudita altera pars de a fim de determinar que os Impetrados aprecie o pleito formalmente constituído e protocolado em 2017, cuja última pendência foi cumprida em 27/05/2017, CAR MT 35024/2017 – cdecb7271B3E43448345FF829DBA4D58, e que se manifeste de forma fundamentada acerca da emissão do Cadastro Ambiental Rural – CAR do imóvel rural pleiteada, cujo termo legal para fazê-lo já se encontra superado.”;

Assim, considerando que o ato tido por coator ocorreu aos 27.05.2019, vislumbra-se que, diferente do sustentado pelo Magistrado de singela, o prazo teria dado início, em tese (já que nem mesmo a Administração aponta quando, de fato, teria sido protocolizado o pedido administrativo de análise do CAR ou mesmo a ocorrência de outra data onde ter-se-ia ocorrida a alegada inércia), naquela data, de forma o percurso do prazo decadencial não se exauriu, considerando que a Ação mandamental fora proposta em 03.02.2020.

Isso porque a Administração, a contar da data da interposição do pedido administrativo, possui um prazo legal para a análise do pleito.

Esse prazo encontra-se previsto no art. 2o da Portaria n. 389/2015 da SEMA:

Art. 2o

As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento
, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

§ 1
o
A contagem do prazo previsto no
caput
deste artigo será suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou esclarecimentos pelo empreendedor, nos casos de pendências.

§ 2
o
Os prazos estipulados no
caput
poderão ser alterados, desde que justificados e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente.

Art. 3o
O empreendedor deverá atender à solicitação de esclarecimentos e complementações, formuladas pelo órgão ambiental competente, dentro do prazo máximo de 4 (quatro) meses, a contar do recebimento da respectiva notificação.

Parágrafo único.
O prazo estipulado no
caput
poderá ser prorrogado, desde que justificado e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente.

À partir do exaurimento desse prazo de seis meses – ou seja, à partir de 27.11.2019 -, passou a transcorrer o prazo decadencial constante do art. 23 da Lei n. 12.016/2019, para que a Apelante ajuizasse a Ação Mandamental.

Dessa forma, ao interpor a Ação Mandamental antes do término prazo previsto no art. 23 da Lei de regência, não há que se falar em decadência do
writ
, devendo ser reformada a sentença de piso.

Nesse sentido, posicionou-se este Colegiado:

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AMBIENTAL – DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO – APLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 4o DO CPC – APRESENTAÇÃO DE PARECER JURÍDICO NO PROCESSO DO CAR – PRAZO PARA ANÁLISE – LEI ESTADUAL N. 7.692/2002 – DEMORA NA APRECIAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA – DENEGAÇÃO DA ORDEM.
O termo inicial do prazo decadencial para impetração da ação mandamental, nos termos do artigo 23, de Lei n. 12.016/2009, quando se trata de ato omissivo, tem início na data em que se esgotou o termo legal previsto para a autoridade coatora praticar o ato, cuja omissão se ataca.
Tendo sido a ação constitucional impetrada antes de expirar o prazo de 120 dias, não há falar em decadência do direito à impetração.
(...) (N.U 1034913-84.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021)

Considerando que a Ação Mandamental fora extinta sem sequer tenha ocorrido a citação das autoridades tidas por coatoras, deixo de promover o julgamento do mérito, restituindo os autos ao Juízo singelo.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, cassando a sentença recorrida, a fim de que se dê prosseguimento no trâmite da presente Ação Mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021